Tribunal: STJ
Processo: 5007555-55.2021.8.13.0245
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920590 - MG (2025
/0150775-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREMIUM SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
SILVIA LETÍCIA FERREIRA DA SILVA - CE023717B
IGOR MACEDO FACÓ - CE016740
AGRAVADO
: DECILAINE ZEFERINO FERNANDES
ADVOGADA
: LAILA ZEFERINO FERNANDES PATRICIO - MG196607
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou o
referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA51828188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ae729c2f-0c0e-44de-bb66-a3def5fd4af0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ae729c2f-0c0e-44de-bb66-a3def5fd4af0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920590 - MG (2025
/0150775-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREMIUM SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
SILVIA LETÍCIA FERREIRA DA SILVA - CE023717B
IGOR MACEDO FACÓ - CE016740
AGRAVADO
: DECILAINE ZEFERINO FERNANDES
ADVOGADA
: LAILA ZEFERINO FERNANDES PATRICIO - MG196607
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50996941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: f0c971ee-5927-49f9-a9ac-d0ac259c9a2b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante alega que não incide a Súmula n. 182 do STJ porque
impugnou, de modo específico, todos os fundamentos da decisão que havia
inadmitido o recurso especial, afirmando que o agravo em recurso especial
enfrentou os óbices então apontados, porquanto refutou a aplicação da Súmula n.
Documento eletrônico VDA50996941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: f0c971ee-5927-49f9-a9ac-d0ac259c9a2b

83 do STJ e demonstrou violação a normas federais, tais como arts. 4o, I, II, III, V,
XXIII e XXXVI, da Lei n. 9.961/2000; 35-A, I, parágrafo único, 35-C, parágrafo
único, 35-F da Lei n. 9.656/1998.
Sustenta a competência normativa da ANS e a validade de cláusulas de
carência, visto que o julgado estadual teria incorrido em contrariedade à lei federal
e à regulação setorial.
Afirma que a decisão monocrática incorreu em desacerto ao concluir
pela genericidade do agravo em recurso especial, pois as razões recursais foram
específicas e suficientes para o cotejo do acórdão recorrido com as teses federais
veiculadas.
Sustenta que o juízo de admissibilidade exercido na origem não poderia
avançar sobre o mérito do recurso especial, porquanto, nos termos do art. 105, III,
da Constituição Federal, a apreciação do mérito compete aos Ministros desta Corte.
Requer o provimento do agravo interno para a reconsideração da decisão
monocrática e, caso não haja retratação, a submissão ao colegiado, a fim de prover
o agravo em recurso especial
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 830.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de
estabilização de tutela antecipada em caráter antecedente cujo valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
Esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, é
possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto o
Documento eletrônico VDA50996941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: f0c971ee-5927-49f9-a9ac-d0ac259c9a2b

exame da admissibilidade pela alínea , em razão dos pressupostos constitucionais,
a
envolve o próprio mérito da controvérsia (REsp n. 1.664.818/DF, relator Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
21/6/2022
30/6/2022
no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no AREsp n. 2.032.402/SP,
9/5/2022
11/5/2022
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
3/5/2022
6/5/2022
).
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais".
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 770-771 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente o fundamento da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
deficiência de fundamentação do recurso especial por ausência/erro de indicação
do permissivo constitucional autorizador do recurso, a atrair a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tal fundamento especificamente.
Neste agravo interno, apesar de sustentar que houve impugnação ao
fundamento da decisão de inadmissibilidade, alega ter impugnado a Súmula n. 83
do STJ, óbice que não foi utilizado para a inadmissão do recurso especial, e
Documento eletrônico VDA50996941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: f0c971ee-5927-49f9-a9ac-d0ac259c9a2b

restringe-se a desenvolver teses de mérito sobre a competência normativa da ANS
e a validade de cláusulas de carência.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
ausência/erro de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso, a
ensejar a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50996941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: f0c971ee-5927-49f9-a9ac-d0ac259c9a2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.590 / MG
Número Registro: 2025/0150775-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212327795005 50075555520218130245
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREMIUM SAUDE S.A.
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
SILVIA LETÍCIA FERREIRA DA SILVA - CE023717B
IGOR MACEDO FACÓ - CE016740
JULIANA MORAIS DE ALMEIDA VIEIRA - MG192699
AGRAVADO
: DECILAINE ZEFERINO FERNANDES
ADVOGADA
: LAILA ZEFERINO FERNANDES PATRICIO - MG196607
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREMIUM SAUDE S.A.
ADVOGADOS : FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
SILVIA LETÍCIA FERREIRA DA SILVA - CE023717B
IGOR MACEDO FACÓ - CE016740
Documento eletrônico VDA51809638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: f64434d6-c8b0-47b7-9a59-5b226464daf7

AGRAVADO
: DECILAINE ZEFERINO FERNANDES
ADVOGADA
: LAILA ZEFERINO FERNANDES PATRICIO - MG196607
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: f64434d6-c8b0-47b7-9a59-5b226464daf7